Tribunal: STF
Processo: ARE 1495875
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-06
Data de publicação: 2024-06-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, ementado nos seguintes termos:  



    “AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – Demanda que visa ao reconhecimento da ilegalidade do procedimento licitatório e respectivo contrato administrativo realizado por Município para contratação de escritório de advocacia com vistas ao exercício da defesa de seus interesses junto ao Tribunal de Contas do Estado de São Paulo – Indeferimento da petição inicial pelo juízo “a quo” nos termos do art. 17, § 8º, da Lei nº 8.429/92 – Decisório que merece subsistir – Hipótese em que se mostrava mesmo possível o pronunciamento, desde logo, da inexistência do ato de improbidade impugnado aos acionados, não tendo lugar a cognição exauriente destinada ao provimento final de mérito – Fato do ente público local contar com Procuradores Jurídicos em seus quadros de pessoal que não impedia a contratação de auxílio externo para realização de tarefas específicas, máxime diante da reduzida quantidade de profissionais para o atendimento de toda a demanda verificada – Anterior ou concomitante defesa dos interesses particulares do Prefeito local pelo genitor dos sócios do escritório de advocacia que, por outro lado, não impedia a participação ou contratação daquela empresa, haja vista a inexistência de colidência de interesses, em especial porque o patrocínio ter-se-ia verificado em causas relativas ao próprio exercício do mandato, nunca em ações de caráter do Chefe do Executivo – Ausência de prejuízo ao erário, uma vez reconhecida a efetiva prestação dos serviços contratados e dos preços razoáveis pactuados, bem como de dolo nas condutas impugnadas, pois precedidas de regular procedimento licitatório, que arredam a existência dos atos de improbidade administrativa tipificados nos artigos 10 e 11 da Lei nº 8.429/92, autorizando realmente a rejeição de plano da ação intentada – Apelo não provido” (eDOC 25 – ID: 266be910, p. 2)  



    Na origem, trata-se de ação de improbidade administrativa movida contra ex-Prefeito do Município de Taubaté, Roberto Pereira Peixoto, em razão de suposta dispensa indevida de processo licitatório para contratação de serviços de advocacia.



    A ação não foi recebida, em razão da ausência de justa causa, conforme consta na sentença localizada no eDOC 17 – ID: ed1ec3c8.



    Interposta a apelação correspondente, foi negado provimento ao recurso (eDOC 25 – ID: 266be910).



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 5º, XXXV, LIV e LV; 37, caput e § 4º; e 93, IX, do texto constitucional. 



    Nas razões recursais, alega-se a ofensa aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, no julgamento antecipado da lide, sem a devida dilação probatória.



    Sustenta-se que o acórdão ofende os incisos XXXV, LIV e LIV, do art.59, da Constituição Federal, quando exige prova caba ou comprovação de todos os elementos dos arts.10 e 11 da Lei nº 8.429/92, v.g., dolo, direcionamento do certame, desvio de finalidade e prejuízo ao erário , em fase preliminar instituída (pela MP 2.088-35/2000) para evitar o ajuizamento de Lide temerária desprovida de lastro probatório mínimo - e não levar ao precipitado julgamento de mérito sem processo, em ofensa ao direito à prova e ao direito à ação (eDOC 37 – ID: aeb7abe6, p. 19).



    Requer-se, assim, que o acórdão do Tribunal de origem seja reformado, para receber a ação de improbidade e determinar o prosseguimento do feito.



    É o relatório.



    Decido. 



    A irresignação não merece prosperar. 



    Inicialmente, registre-se que, no que se refere à controvérsia quanto ao contraditório, ampla defesa, devido processo legal e limites da coisa julgada, esta Corte possui o entendimento que se a questão for dependente de reexame prévio de normas infraconstitucionais, não possui repercussão geral, como reconhecido por este Tribunal no julgamento do ARE 748.371 RG, de minha relatoria, tema 660 do Plenário Virtual. Transcrevo sua ementa:  



    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral”  



    Por sua vez, com relação à alegada ofensa ao artigo 93, IX, da Constituição Federal, observo que esta Corte já apreciou a matéria por meio do regime da repercussão geral, no julgamento do AI-QO-RG 791.292, de minha relatoria, DJe 13.8.2010 (tema 339). Na oportunidade, o STF reconheceu a existência de repercussão geral do tema e reafirmou sua jurisprudência no sentido de que o referido artigo exige que o acórdão ou a decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem estabelecer, todavia, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas. Confira-se a ementa do referido julgado:   



    “Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3º e 4º). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral” (AI-QO-RG 791.292, de minha relatoria, DJe 13.8.2010 - grifo nosso).   



    Na espécie, o Tribunal de origem apreciou as questões suscitadas, fundamentando-as de modo suficiente a demonstrar as razões objetivas de seu convencimento. Assim, verifica-se que a prestação jurisdicional foi concedida nos termos da legislação vigente, apesar de ter sido a conclusão contrária aos interesses da parte recorrente. 



    Efetivamente, o Tribunal de origem, ao examinar a legislação infraconstitucional aplicável à espécie (art. 17 da Lei nº 8.429/92) e o conjunto probatório constante dos autos, consignou a ausência de indícios de fraude, abuso ou má-fé na contratação do escritório de advocacia pelo Município de Taubaté, assim como a devida demonstração da realização prévia de processo licitatório e a existência de interesse direto do ente público na assistência jurídica realizada pelo escritório contratado, não colidente com eventuais interesses do prefeito. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado:  



    “No caso vertente, há indicação, não contrastada nos autos, de que o Município de Taubaté conta com apenas quatro Procuradores em seu quadro funcional (v. fl. 70), o que, ao que consta, mostrou-se momentaneamente insuficiente à satisfação do incremento da demanda que se verificou, determinando então a busca de auxílio na iniciativa privada. 



    (...)



    Impede considerar então que o fato do Município dispor de Procuradores Jurídicos em seu organograma funcional não implica na ilegalidade do ato em causa, pois não há qualquer impedimento legal à contratação de advogado particular para prestar serviços específicos, que, de sua natureza e características de singularidade e de complexidade, indiquem não poderem ser normalmente desenvolvidos por seus próprios servidores.



    (...)



    E as provas coligidas permitem mesmo entrever, à época, a necessidade de auxílio externo ao setor jurídico do Município, pois o ínfimo quadro de Procuradores (apenas 4 servidores) demonstra a impossibilidade de pleno atendimento às exigências cotidianas administrativas e judiciais, além de atuações extraordinárias e eventuais. E a extensa relação dos feitos de interesse do ente público local em curso, mencionados na decisão de primeiro grau, em confronto com todas as atividades desenvolvidas pelo escritório contratado no período (v. fls. 247/864), irrefutadas nos autos, comprovam que lhe foram atribuídos encargos que não deveriam onerar ainda mais os servidores municipais, com a defesa dos interesses do Município de Taubaté junto à Corte de Contas do Estado de São Paulo.



    (...)



    De outra branda, a contratação daquela pessoa jurídica tampouco configura infração legal ou ética apenas pelo anterior ou concomitante patrocínio de causas particulares do então Prefeito Municipal, ora corréu Roberto, pelo genitor dos sócios da empresa, o também demandado Anthero Mendes Pereira; inexiste impedimento de qualquer ordem ao estabelecimento de tal sorte de relação profissional, visto que não houve, em momento algum, colidência entre os interesses do Chefe do Executivo e da própria Municipalidade; na verdade, verifica-se das peças processuais acostadas aos autos que, em grande parte das vezes, a defesa dos interesses da pessoa física do Prefeito também convinha ao Município, em razão das consequências que o julgamento da questão poderia trazes.



    E nem sequer colhe o alardeado desvio de finalidade do objeto contratado, porquanto não se alegou que o escritório contratado teria representado o corréu Roberto em ações particulares, desvinculadas de sua funções política, mas, ao contrário, sempre em demandas relacionadas ao exercício do cargo, o que, como supra mencionado, poderia mostrar-se mais conveniente ao ente público local; aliás, não se pode olvidar que a própria Lei de Improbidade Administrativa prevê a possibilidade da defesa do ato acoimado de ilegal pelo ente público prejudicado (artigo 17, § 3º), o que equivale à defesa dos interesses da própria autoridade acionada; assim, mostra-se, em princípio, possível o patrocínio de causas nas quais esteja sendo demandado o Prefeito por escritório contratado pelo Município, em questões vinculadas ao próprio exercício odo mandato, sem que isso represente rematada ilicitude.



    Nesse contexto, as condutas atribuídas aos demandados não se mostram ilegais ou em afronta aos princípios constitucionais que regem a Administração Pública, não traduzindo, de qualquer modo, desonestidade, abuso, fraude ou má-fé passíveis de punição.



    (...)



    Em suma, diante da ausência de prejuízo ao erário municipal, na medida em que os serviços foram efetivamente prestados e os honorários pactuados mostram-se adequados, bem como do fato de que a contratação foi precedida de procedimento licitatório, o que, em princípio arreda o dolo dos envolvidos, não há que se falar em conduta ímproba tipificada nos artigos 10 e 11 da Lei Federal nº 8.429/92, a autorizar a incidência das sanções nela previstas” (eDOC 25 – ID: 266be910, p. 10-19)  



    Anoto que a controvérsia dos autos remonta ao juízo de admissibilidade da ação civil pública de improbidade administrativa, segundo o qual não estaria demonstrada a presença de justa causa para a propositura da ação, conforme antiga redação do art. 17, § 8º, da Lei nº 8.429/1992 (atual art. 17, § 6-B, da Lei nº 8.429/1992).



    Segundo o órgão julgador, não foram preenchidos os requisitos para a propositura da ação, retando manifestamente demonstrada a inexistência do ato de improbidade administrativa.



    Assim, verifica-se que a matéria debatida no acórdão recorrido restringe-se ao âmbito infraconstitucional, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso.



    Além disso, divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incide no caso a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:  



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE IMPROBIDADE. ART. 11, CAPUT, DA LEI 8.429/92. VIOLAÇÃO A PRINCÍPIOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. COMPROVAÇÃO DO ELEMENTO SUBJETIVO. RECEBIMENTO DA INICIAL. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. O recurso extraordinário não se presta à análise de matéria infraconstitucional, tampouco ao reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula 279 do STF). 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. (...)” (ARE 1327560 AgR, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 03.09.2021 – grifo nosso)  



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. EFEITOS INFRINGENTES. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. CONSTITUCIONAL. 1. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA CONTRA DEPUTADO FEDERAL: AUSÊNCIA DE FORO POR PRERROGATIVA DE FUNÇÃO. 2. RECEBIMENTO DA AÇÃO. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE 806293 ED, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 13.06.2014 – grifo nosso)  



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista a ausência de fixação de honorários pela origem, deixo de aplicar o disposto no §11 do art. 85 do CPC.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de junho de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente